Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DEVER DE COLABORAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO APRESENTADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença no valor de R$ 907.870,77, indeferiu o pedido de intimação da executada para apresentar documentos sob pena de multa e desconstituiu a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa, além de suspender o feito por um ano com fundamento no art. 921, III, §1o, do CPC. A agravante sustenta a necessidade de colaboração da devedora para instrução da perícia contábil e continuidade da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da penhora sobre o faturamento da empresa executada diante da ausência de documentos essenciais à aferição da medida; e (ii) estabelecer se a executada deve ser intimada a apresentar os documentos requeridos pelo perito judicial sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre faturamento empresarial é medida excepcional, mas admitida quando frustradas outras tentativas de constrição e desde que não inviabilize as atividades da empresa executada.
4. A executada, embora intimada, não apresentou os documentos necessários à realização da perícia contábil, especialmente extratos bancários, relação de contas e outorga de acesso ao e-CAC, tampouco comprovou a alegada impossibilidade de fornecê-los.
5. Os documentos entregues (DEFIS e PGDAS-D) são declarações unilaterais da contribuinte e não comprovam, de forma suficiente, ausência de faturamento ou encerramento de atividades.
6. A omissão injustificada da executada compromete a efetividade da execução e impede o exercício pleno do direito de crédito pela parte exequente, configurando desrespeito ao dever de cooperação processual.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a recusa injustificada à apresentação de documentos essenciais à perícia autoriza a manutenção da penhora e a adoção de medidas coercitivas contra a parte omissa (CPC, arts. 373, II, e 774).
8. A desconstituição da penhora e a suspensão da execução devem ser medidas excepcionais e somente admissíveis após esgotadas todas as diligências executivas, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 774; 921, III, §1o; Lei no 14.195/2021, art. 206-A do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1973989, 0749798-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1845182, 0751858-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1282878, 0726189-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 10/09/2020.